Tribunal: TJPA
Processo: 0814336-16.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814336-16.2024.8.14.0051

APELANTE: RUBEM MATOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0814336-16.2024.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: GABRIELA VITIELLO WINK

AGRAVADO: RUBEM MATOS

ADVOGADOS: YSLANNY KAROLINY SAMPAIO FERREIRA, ESTHEFANE SEMIRAMIS PIRES FERNANDES, LAURA THAYNA MARINHO CAJADO e ALVARO CAJADO DE AGUIAR
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Impugnação de assinatura. Perícia grafotécnica. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Tema 1061 do stj. Decisão monocrática. Art. 133 do ritjpa. Manutenção. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação da parte autora para anular sentença de improcedência, reconhecendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica, com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução processual. O agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático por ausência de enquadramento no art. 932 do CPC e defende a desnecessidade da perícia, ao argumento de que o magistrado pode formar convencimento com base em outros elementos probatórios. O agravado pugna pela manutenção da decisão, afirmando ter impugnado expressamente a assinatura do contrato, incumbindo à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu provimento à apelação encontra amparo no ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se o indeferimento da perícia grafotécnica, diante da impugnação da assinatura aposta em contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a decidir individualmente nas hipóteses previstas, inexistindo nulidade ou ausência de fundamentação.

4.

Incide o art. 429, II, do CPC, segundo o qual compete à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando arguida falsidade, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura impugnada.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1061, firmou entendimento de que, impugnada a assinatura constante de contrato apresentado por instituição financeira, incumbe a esta comprovar sua autenticidade, sendo a perícia grafotécnica meio adequado para tal finalidade.

6.

O indeferimento da prova pericial requerida, seguido do julgamento antecipado da lide, impede a adequada instrução acerca de fato controvertido central e configura cerceamento de defesa.

7.

A garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal, impõe a produção de prova técnica idônea quando a controvérsia recai diretamente sobre a autenticidade da assinatura contratual.

8.

A existência de outros elementos probatórios não afasta o direito da parte de produzir prova pericial essencial à elucidação da controvérsia.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando autorizado pelo regimento interno do tribunal, inexistindo nulidade se houver fundamentação adequada. 2. Impugnada a assinatura constante de contrato apresentado por instituição financeira, incumbe a esta comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. 3. O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade de assinatura controvertida configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 429, II; CPC, art. 1.026, § 2º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra a decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela parte autora (PJe ID 32041640), para anular a sentença de improcedência, reconhecendo o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Inconformado, sustenta o agravante (PJe ID 33387539), em síntese, o descabimento do julgamento monocrático, alegando ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC e inexistência de fundamentação suficiente, requerendo a retratação da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado. No mérito, afirma que o Tema 1061 do STJ não impõe obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica, podendo o magistrado formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, inclusive gravações e histórico de utilização do cartão consignado, defendendo a regularidade da contratação e requerendo, ao final, o provimento do agravo interno, com o desprovimento da apelação e manutenção integral da sentença de improcedência

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões (PJe ID 33782641), o desprovimento do recurso, aduzindo que impugnou expressamente a autenticidade da assinatura do contrato, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, sustentando que o indeferimento da perícia grafotécnica e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa, sendo correta a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, deve ser mantida ou reformada.

No caso, sustenta o agravante que o julgamento monocrático teria sido indevido e que a prova pericial grafotécnica não seria obrigatória, podendo a autenticidade da contratação ser demonstrada por outros meios probatórios. Por sua vez, o agravado defende a correção da decisão agravada, afirmando que impugnou a assinatura do contrato e requereu prova pericial, cujo indeferimento configurou cerceamento de defesa.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que o julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno deste Tribunal, notadamente no art. 133 do RITJPA, que autoriza o relator a decidir individualmente recursos nas hipóteses ali previstas, inexistindo qualquer nulidade ou ausência de fundamentação.

Portanto, afasto a alegação de nulidade apresentada.

No mérito, observa-se que a controvérsia reside na autenticidade da assinatura aposta em contrato apresentado pela instituição financeira, cuja veracidade foi expressamente impugnada pela parte autora. Nessa hipótese, incide o disposto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual compete à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando arguida falsidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1061
, firmou entendimento no sentido de que, impugnada a assinatura constante de contrato apresentado por instituição financeira, incumbe a esta o ônus de comprovar sua autenticidade, sendo a prova pericial grafotécnica meio adequado para tal finalidade.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, seguido do julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa, por impedir a adequada instrução probatória acerca de questão central da controvérsia.

Com efeito, embora o agravante sustente a existência de outros elementos probatórios, tais circunstâncias não afastam o direito da parte de produzir prova técnica idônea quando a controvérsia recai diretamente sobre a autenticidade da assinatura constante do contrato, sendo indispensável oportunizar a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, assegurando-se a produção da prova pericial requerida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida prova pericial necessária ao esclarecimento de fato controvertido relevante, sobretudo quando arguida a falsidade de assinatura em contrato bancário. Vejamos:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ity-person">MANOEL PEREIRA DE SOUSA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A . O juízo a quo concluiu pela validade dos contratos de empréstimos consignados e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários. O apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica e sustentou ausência de comprovação da regularidade da contratação, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a sentença deve ser anulada para viabilizar a produção da prova necessária à análise da autenticidade das assinaturas nos contratos bancários .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia grafotécnica, requerida pela parte e imprescindível à elucidação da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas nos contratos, caracteriza cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ estabelece que a negativa de produção de prova pericial essencial configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença (AgInt no AREsp 1.406 .156/SP, Rel. Min. tity entity-person">Gurgel de Faria, DJe 01/07/2021).

Nos termos do art . 369 do CPC, as partes têm direito à produção de todas as provas necessárias para comprovar suas alegações, devendo o magistrado oportunizar a instrução probatória antes de proferir julgamento de mérito.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em contratos bancários é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, recaindo sobre o banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

A negativa da prova pericial comprometeu o devido processo legal, exigindo a anulação da sentença para garantir ao apelante, pessoa idosa, o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O indeferimento da perícia grafotécnica, requerida pela parte e essencial à comprovação da autenticidade das assinaturas em contratos bancários, configura cerceamento de defesa e error in procedendo .

A sentença proferida sem a realização da prova pericial imprescindível deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para instrução adequada.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, competindo-lhes comprovar a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts . 369 e 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1 .406.156/SP, Rel. Min. tity entity-person">Gurgel de Faria, DJe 01/07/2021; STJ, Súmula 479; TJ-PB, AC nº 0800845-76 .2019.8.15.0151, Rel . Desa. Maria das Graças Morais Guedes.”.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08032640420248150601, Relator.: Gabinete 24 - Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR, DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA . NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I .Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição do indébito, em razão de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, cuja assinatura foi impugnada pela parte autora. II. Questão em discussão 2 . A questão controvertida consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da realização de perícia grafotécnica requerida pela parte autora, que impugnou a assinatura constante do contrato apresentado pelo banco réu. III. Razões de decidir 3. A impugnação expressa da assinatura no contrato torna imprescindível a produção da prova pericial para a verificação de sua autenticidade, conforme previsto no art . 428, I, do CPC. 4. A negativa de produção de prova sem análise sobre a distribuição do ônus probatório e sem considerar a hipossuficiência da parte autora configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 5 . Incide o art. 6º, VIII, do CDC, que admite a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor, sendo da instituição financeira o encargo de provar a validade do contrato impugnado. 6. Conforme entendimento do STJ (Tema 1061), é da instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade da assinatura impugnada, inclusive por meio de perícia grafotécnica . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada . Retorno dos autos à origem para realização de prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: "1. A ausência de designação de perícia grafotécnica, requerida pela parte autora que impugna a assinatura aposta em contrato bancário, configura cerceamento de defesa. 2 . Nos contratos bancários impugnados por alegação de fraude, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, inclusive mediante prova técnica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, 428, I, e 429, II; CDC, art . 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJPE, Apelação Cível nº 0003204-04.2024.8 .17.2640, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j . 30/07/2025.”.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003295320238173430, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Gabinete do Des . José Severino Barbosa (1ª TCRC))

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. I . Caso em exame Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado supostamente não contratado pelo autor. Alega o apelante que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, pois o contrato respectivo não foi por ele firmado. Sustenta cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia grafotécnica. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária a realização de perícia grafotécnica quando há impugnação da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira; e (ii) a ausência dessa prova técnica configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença. III. Razões de decidir A perícia grafotécnica é essencial nas hipóteses em que há dúvida sobre a autenticidade da assinatura, especialmente quando impugnada tempestivamente pela parte autora. O ônus da prova da autenticidade do documento, em caso de impugnação, incumbe à parte que o produziu, nos termos do art . 429, II, do CPC. A jurisprudência consolidada, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061/STJ), reconhece que a instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor. A não realização da perícia grafotécnica, apesar do requerimento específico e da controvérsia sobre a assinatura, configura cerceamento de defesa, por violar a ampla defesa e o contraditório. IV . Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença cassada para determinar a realização de perícia grafotécnica e reabertura da instrução processual. Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia grafotécnica, quando impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato, configura cerceamento de defesa . 2. O ônus da prova da autenticidade do documento impugnado recai sobre a parte que o produziu." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts . 429, II, e 465. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11 .2021; TJMG, AC 1.0000.20.536646-1/003, Rel . Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 12.04 .2022.”.

(TJ-MG – Apelação Cível: 51165273520238130024, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025)

------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA . CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimos consignados supostamente não contratados . A sentença julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial grafotécnico realizado sobre cópias digitalizadas dos contratos. 2. As questões em discussão consistem em saber se a ausência de perícia sobre os documentos originais configura cerceamento de defesa. 3 . A perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas não permite a análise de elementos essenciais da escrita, como pressão, traços e sobreposição de tinta, comprometendo a confiabilidade da prova técnica.3.1. A ausência de intimação da parte ré para apresentação dos documentos originais impede o julgamento imediado do processo, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para a realização de novo exame técnico . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinada a realização de nova perícia grafotécnica sobre os documentos originais . Tese de julgamento: "1. A perícia grafotécnica deve ser realizada sobre os documentos originais, pois apenas estes preservam características essenciais da escrita necessárias à análise técnica" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479.”.

(TJ-SC - Apelação: 50020816620228240050, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 29/08/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com a realização da perícia grafotécnica.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 24/03/2026